Tribunal: CARF
Processo: 10805.000800/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000800/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.384 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
WALTER EGON AY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária, a despesa
paga para cobrança de aluguéis e administração de imóveis locados por pessoa
jurídica, devendo tais valores ser excluídos da conta de liquidação para
apuração do imposto de renda no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir os rendimentos recebidos, no valor de R$
16.406,30, do demonstrativo de apuração do imposto devido constante da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 39.297,44, já incluído multas de mora e de ofício e juros
de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e FAPI, no valor de R$ 2.116,00, tendo sido compensado o IRRF de
R$ 317,40 sobre os valores tidos por omitidos, e da compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 25.017,60, ao teor das informações lançadas em DIRF pela fonte
pagadora, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000800/2009-65
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000800/2009-65

com a apuração do imposto de renda (código 0211) de R$ 24.700,20 e do imposto suplementar
(código 2904) no valor de R$ 581,90 (fls. 7/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-57.231, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 48/53):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento (fls.
07/10) com o lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2005, de multa
de ofício e de mora e de juros de mora, totalizando um crédito tributário de 39.297,44.
Conforme enquadramento legal de fls. 07/08.
As infrações atribuídas ao contribuinte são as seguintes:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada. Omissão de rendimentos resgatados de Bradesco Vida e
Previdência no valor de R$ 2.116,00, conforme DIRF entregue pela fonte pagadora.
Enquadramento legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos
1° e 3° da Lei 8.134/90, artigo 33, da Lei 9.250/95.
2- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Regularmente
intimado a comprovar os valores compensados a título de IRF, o contribuinte não
atendeu a intimação. Em decorrência, foram glosados R$ 25.017,60, relativos aos
rendimentos recebidos de Baco ́s Hotelaria Ltda. Fundamentação legal: art. 12, V, Lei
9.250/95.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 02/05,
alegando, em síntese, que:
1- foi descumprido o disposto no art. 844, §1 do RIR/99, uma vez que possui domicílio
fixo e não foi previamente intimado por meio de intimação pessoal ou carta registrada,
para prestar esclarecimentos, sem que tenha exercido seu direito a ampla defesa;
2- quanto à omissão de rendimentos a título de resgate de previdência privada, cometeu
um equívoco. Reconhecido o erro, requer que seja concedida a possibilidade de
retificação da declaração;
3- em relação à compensação indevida de IRRF, improcedente tal alegação, pois o valor
declarado reflete exatamente a quantia do Comprovante de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora do aluguel;
4- descumprida a preliminar, requer que o presente termo de notificação seja convertido
em notificação para esclarecimentos, com o cancelamento da multa;
Conforme Resolução, de 20/09/2011, desta Quinta Turma de Julgamento, o julgamento
do processo foi convertido em diligência para intimar o contribuinte a se manifestar a
respeito da diferença entre o valor dos rendimentos tributáveis declarados e o constante
da DIRF e Comprovante de Rendimentos. Não tendo havido resposta à solicitação,
embora decorrido o prazo com a prorrogação solicitada, os autos retornam para
julgamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, reconhecendo ser necessário para que o contribuinte faça
jus à dedução do IRRF no valor de R$ 24.274,50, seja recomposta a base de cálculo do imposto
de renda, contemplando os rendimentos omitidos a título de aluguéis recebidos de R$ 26.477,67,
em face da divergência entre o valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora,
ajustando o imposto a pagar (códigos 0211 e 2904) para o total de R$ 8.288,96, mais acréscimos
legais.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000800/2009-65

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/02/2012 (fls. 71), o contribuinte, por sua
procuradora habilitada interpôs, em 16/03/2012, recurso voluntário (fls. 57/61), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Que reconhece a infração atribuída por omissão de rendimentos recebidos de
previdência privada, resgatados da Bradesco Vida e Previdência e declara ter efetuado o
pagamento espontâneo.
Relativo à compensação indevida do IRRF, a decisão recorrida reconheceu os valores
informados na DIRF apresentada pela fonte pagadora Baco’s Hotelaria Ltda., locatária
do imóvel de propriedade do Recorrente, improcedente, todavia, tal decisão.
O Recorrente contratou a imobiliária Colônia consultoria de Imóveis S/C Ltda., para
administrar o imóvel locado, que por sua vez, recebia o valor correspondente aos
aluguéis e lhe repassava o valor já deduzido das despesas de administração, nas datas e
valores demonstrados nos documentos ora juntados, e que apenas declarou os valores
efetivamente recebidos, ao teor do demonstrativo em anexo, restando comprovado que
em nenhum momento pretendeu omitir receitas.
Portanto, resta demonstrado que não houve compensação indevida de imposto de renda,
ao teor da autuação realizada.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 65/70.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – Do informe de
rendimentos contemplando os valores recebidos e declarados na DIRPF:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à suposta omissão de rendimentos sobre aluguéis
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000800/2009-65

recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 26.477,67 – glosa essa que sequer foi objeto da
autuação – importando na recomposição da base de cálculo para compensação do IRRF
comprovadamente retido, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento da dedução declarada na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, informe/relatório descritivo para fins de imposto de renda e recibos de pagamento,
demonstrando a retenção do imposto e o pagamento da comissão/taxa administrativa à
imobiliária administradora de seu imóvel (fls. 67/70).
Por seu turno, a decisão recorrida encontra-se assim fundamentada (fls. 52/53):
No que tange à glosa do IRRF, a compensação do imposto de renda retido na fonte com
o imposto devido na declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde
que o contribuinte logre demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção
correspondente aos rendimentos declarados.
A retenção do imposto de renda deve ser comprovada por meio de documento que
evidencie a correlação entre o rendimento declarado e o imposto a ser compensado.
Quando intimado, o contribuinte tem que demonstrar que os rendimentos que ensejaram
o recolhimento do imposto de renda na fonte, foi integralmente oferecido à tributação na
DIRPF.
Isso significa dizer que o contribuinte somente pode se beneficiar da compensação de
todo o imposto de renda retido, caso tenha oferecido à impugnação a integralidade dos
rendimentos que originou a retenção.
A legislação que rege a matéria deixa bem clara essa necessidade probatória ao estatuir
no art. 87, IV, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de
26 de março de 1999, que do imposto devido pode ser deduzido o imposto retido na
fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
(...)
Conforme se verifica da Declaração de Ajuste apresentada (fl. 24), o contribuinte
informou rendimentos recebidos de Baco Hotelaria Ltda de R$ 94.587,24, com a
retenção na fonte de R$ 25.017,60. Enquanto na DIRF consta o valor de R$ 121.064,91,
com a retenção na fonte de R$ 24.274,50.
Na Resolução citada o contribuinte foi intimado a se manifestar a respeito da
divergência entre o valor dos rendimentos declarados e o informado na DIRF.
Salientou-se, ainda, à época, que a diferença “não se encontrava justificada por despesas
de administração declaradas e/ou constantes em DIMOB”. Entretanto, o contribuinte
quedou-se inerte.
Assim, para que o contribuinte faça jus a compensação de todo o imposto retido, é
necessário recompor a base de cálculo do imposto, conforme demonstrativo
abaixo:(...)
Pois bem. Do cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial do lançamento contidos na decisão de piso (fls.
48/53), me convenço que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
Inicialmente, cabe salientar que a decisão recorrida manteve parcialmente a
autuação diante da constatação de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos pelo
Recorrente, limitando-se a fiscalização, por seu turno e competência, em lastrear o lançamento
pela ocorrência de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada e pela compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, em face
dos aluguéis recebidos, nada manifestando, a ação fiscal, acerca da suposta omissão de
rendimentos de aluguéis apontada pela Turma Julgadora a quo.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000800/2009-65

De fato, da leitura da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, pode-se observar que a glosa está escorada exclusivamente na “omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi
e na compensação indevida do imposto de renda retido na fonte” (fls. 8/9).
Na decisão recorrida outro fundamento é apresentado para motivar a procedência
do lançamento, qual seja "Na Resolução citada o contribuinte foi intimado a se manifestar a respeito
da divergência entre o valor dos rendimentos declarados e o informado na DIRF. Salientou-se, ainda, à
época, que a diferença ‘não se encontrava justificada por despesas de administração declaradas e/ou
constantes em DIMOB’" (fls. 53).
Não obstante, em relação aos rendimentos de aluguéis recebidos e objeto do
pedido recursal, o Recorrente, ao meu sentir, logrou êxito em demonstrar a correção parcial de
sua conduta fiscal, ainda em sede impugnação, sendo certo que a decisão recorrida reconheceu o
direito à compensação integral do IRRF retido pela fonte pagadora e locatária Bacos Hotelaria
Ltda. EPP, portanto nada a prover no particular.
Quanto a omissão de rendimentos remanescente, emerge dos documentos
carreadas aos autos e que reúnem condições para demonstrar a verdade real dos fatos, a
ocorrência, no decorrer do ano-calendário de 2006, do recebimento de rendimentos de aluguéis
no valor de R$ 121.064,91 (fls. 15), por força do contrato de locação firmado Bacos Hotelaria
Ltda. EPP, tendo arcado com o pagamento da comissão/taxa administrativa à imobiliária
administradora de seu imóvel, no valor de R$ 16.406,30, conforme se depreende do informe de
rendimentos constante dos autos (fls. 67).
Ademais, dos documentos que instruem a peça recursal, o informe de rendimentos
(fls. 67) aliado aos recibos de pagamento de aluguéis emitidos pela imobiliária trazidos por
amostragem (fls. 68/70), corroboram e atestam o pagamento da comissão da imobiliária Colônia
Consultoria de Imóveis Ltda., no valor de R$ 16.406,30.
Portanto, diante do conjunto probatório produzido, e me convencendo que o
Recorrente logrou êxito em demonstrar as despesas para cobrança ou recebimento dos aluguéis,
ao teor da legislação de regência (art. 50, III e 632, III do RIR/99), deverá ser excluída tal
importância da conta de liquidação para apuração do imposto de renda.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para excluir os rendimentos recebidos, no valor de R$
16.406,30, do demonstrativo de apuração do imposto devido constante da decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital